Tribunal: TJMT
Processo: 1013886-71.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013886-71.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HIGOR JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 711.308.091-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LUCAS SOUZA PINTO - CPF: 042.490.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Higor Junior dos Santos
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas por violação de domicílio, vez que não houve autorização para o ingresso na residência, tampouco fundadas razões que justificassem a medida.

No mérito, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando, assim, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (id. 180534509).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 180534512).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 181501667).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que não houve autorização para a entrada dos policiais no domicílio do apelante e, tampouco, qualquer situação de flagrância que ensejasse a medida, o que impõe a sua absolvição, ante a ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente.

No entanto, os argumentos não prosperam.

A rigor do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

A propósito, sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA
. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) Destaquei

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos
, in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –DESCABIMENTO – LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO
– MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS CONTIDAS EM APARELHO CELULAR – EFETIVA MERCANCIA DE DROGAS CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que o indivíduo estava comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de porções de entorpecentes de natureza diversa na sua residência, aliado ao conteúdo dos diálogos revelados no aplicativo de conversas whatsapp, indicando a efetiva comercialização de drogas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.”
(N.U 1000937-38.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

No caso concreto, verifica-se que as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada no domicílio do condenado se deu após diligência prévia efetivada pelo recebimento de denúncia especificada, dando conta de que um indivíduo trajando shorts estampado e sem camiseta, de nome Higor, estaria comercializando drogas próximo ao córrego Faval, no Bairro São Francisco, nesta Capital.

De acordo com o que consta nos autos, ao chegarem ao local, os policiais militares visualizaram o apelante, que apresentava as mesmas características indicadas pelo denunciante, o qual, ao visualizar a viatura, dispensou uma sacola no chão, contendo 1 (uma) porção de maconha, e tentou se evadir, mas foi acompanhado pelos agentes que, em busca pessoal, não encontraram nada de ilícito com o acusado, até porque ele havia dispensado, momentos antes, o entorpecente que portava.

Extrai-se que, em entrevista informal, o réu confidenciou aos policiais militares estar comercializando entorpecentes em razão de estar desempregado, aduzindo que havia mais drogas na residência, instante em que os agentes estatais se dirigiram até o imóvel e, tendo lhes sido franqueada a entrada pela esposa do acusado, a Sra. Gabriela Valério de Souza, procederam a busca e localizaram 22 (vinte e dois) tabletes de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Como se vê, inicialmente, a busca pessoal se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, denúncias estas que especificavam as vestimentas que ele trajava, o local onde praticava o delito e, inclusive, o seu nome, a partir do que a diligência levada a termo culminou com a apreensão de uma porção de maconha que foi dispensada pelo acusado enquanto tentava se evadir ao avistar a guarnição policial. Após isso, o acusado relatou aos policiais que comercializava drogas porque estava desempregado e informou possuir mais entorpecentes em sua residência, situação que conduziu os agentes à casa do requerente, onde foi localizada expressiva quantidade de maconha (22 tabletes e 2 porções) e apetrechos do tráfico (balança de precisão).

Para além das razões apontadas alhures, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, os policiais que participaram do flagrante, PM Deyner Simões da Silva e PM Paulo Lucas Souza Pinto, afirmaram que a esposa do acusado, a Sra. Gabriela Valeiro de Souza, franqueou-lhes a entrada, o que, por si só, já justifica a busca efetivada.

Não bastasse,
"[...] Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).”
(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Portanto, é legítimo o ingresso no domicílio do apelante pelos policiais militares, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, no sentido de que naquele endereço estavam guardados os entorpecentes apreendidos, a indicar situação de flagrante delito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Higor Junior dos Santos
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal, nos seguintes termos:

“No dia 02 de setembro de 2022, por volta das 19h15min, na rua Brinco de Princesa, nº 198, ao lado do córrego Faval, bairro São Francisco, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
HIGOR JUNIOR DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe de Força tática 01, 2º CR/VG, estando em patrulhamento tático na cidade de Várzea Grande/MT, foi abordada por um cidadão, que preferiu não se identificar por medo de represálias, mas informou que na rua das Acácias, próximo ao córrego Faval, no bairro São Francisco, em Cuiabá, um indivíduo trajando short estampado e sem camiseta, de nome Higor, estava comercializando drogas.

De posse dessas informações a equipe se diligenciou ao local, ocasião em que ao aproximar-se visualizou um homem com as mesmas características passadas pelo delator, o qual ao ver a viatura dispensou no chão uma sacola e tentou evadir do local.

A guarnição rapidamente desembarcou da viatura, e ao verificar a sacola dispensada pelo indivíduo constatou tratar-se de
01 (uma) porção de substância análoga a maconha
.

Então, devido ao flagrante delito foi procedido um breve acompanhamento, onde foi logrado êxito em localizar o indivíduo, identificado como Higor Junior dos Santos, o ora denunciado. Foi realizada a busca pessoal no denunciado, mas nessa busca, nada mais de ilícito foi encontrado.

No entanto, em entrevista com os agentes públicos o denunciado revelou que estava desempregado, e
confessou
que por esse motivo estaria comercializando drogas, e que em sua residência havia mais entorpecentes.

Sendo assim, os policiais militares se deslocaram até a casa do denunciado, onde a Sra. Gabriela Valeiro de Souza, esposa do denunciado, autorizou, bem como acompanhou a busca domiciliar; durante a referida busca, foram apreendidos dentro do quarto do denunciado, debaixo de uma cama, 02 sacolas contendo
22 (vinte e dois) tabletes de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha
, e
01 (uma) balança de precisão
.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.88258-01, ID 95662826, concluiu que as drogas apreendidas, sendo 25 (vinte e cinco) porções de material vegetal, sendo 22 em forma de “tabelete”, e 03 em forma de porções, pesando
29,195 kg
(vinte e nove quilogramas e cento e noventa e cinco gramas), apresentaram todas resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que 01 (uma) balança de precisão apreendida, estava com resquícios que apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA).
(...).”
(id. 180534446)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa busca a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal, argumentando que não há provas suficientes da prática do delito de tráfico de drogas pelo réu para justificar a condenação.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 180534412), boletim de ocorrência (id. 180534412), termo de exibição e apreensão (id. 180534412 – Pág. 13/14), laudo de constatação (id.

180534412 - Pág. 16), cuja conclusão confirma que as substâncias apreendidas, com massa total de
29.195 Kg
(vinte e nove quilogramas e cento e noventa e cinco gramas), se trata de maconha, substância entorpecente de uso proscrito no país.

No que concerne à autoria delitiva, o réu negou os fatos em juízo, afirmando que a droga encontrada em sua residência foi “plantada” pelos policiais militares porque ele não passou informações acerca de um indivíduo conhecido por Luiz aos agentes castrenses.

Todavia, as suas alegações se encontram isoladas nos autos, tendo em conta que o contexto probatório evidencia cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante.

Com efeito, os policiais militares Deyner Simões da Silva e Paulo Lucas Souza Pinto relataram em juízo que, após recebem a informação de que um indivíduo de nome Higor estava traficando entorpecentes nas proximidades de um córrego no Bairro São Francisco, nesta Capital, realizaram diligência no local indicado e visualizaram o apelante próximo ao aludido córrego, ocasião em que ele, ao perceber presença da guarnição, dispensou uma sacola ao solo e tentou empreender fuga.

Aduziram que na sacola dispensada pelo acusado havia uma porção de maconha e que, durante a sua abordagem, ele confidenciou que estava desempregado, passando por dificuldades financeiras, e, por tal razão, tinha mais entorpecentes em sua residência que seria destinado à comercialização, para o sustento da família.

Contaram que se dirigiram até a residência do acusado e lá, após a autorização da esposa do réu, Sra. Gabriela Valeiro de Souza, procederam a busca domiciliar e encontraram no interior do imóvel grande quantidade de maconha e uma balança de precisão, confirmando-se os fatos narrados na denúncia anônima e evidenciando a situação flagrancial.

O relato dos policiais militares se coaduna com o termo de apreensão de id. 180534412 – Pág. 13/14 e o laudo pericial carreado à id.

180534412 - Pág. 16, que confirmam a apreensão de
29.195 kg
(vinte e nove quilogramas e cento e noventa e cinco gramas) de maconha e uma balança de precisão com resquícios da mesma substância.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Aliás, o próprio apelante afirmou nunca ter visto os policiais militares antes e não há nenhuma prova nos autos de que os agentes castrenses fossem desafeto ou quisessem, de alguma forma, prejudicar o réu.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Demais disso, inobstante a esposa do réu, Gabriela Valerio de Souza, ter ratificado as declarações do marido, no sentido de que as drogas teriam sido “plantadas” pelos policiais militares, além da condição de esposa do condenado, foi ouvida como informante, ou seja, sem prestar o compromisso legal de dizer a verdade. Ademais, como bem ponderou o sentenciante, não é crível que ela não tivesse ciência de tão grande quantidade de entorpecentes armazenados debaixo do seu próprio teto, sendo, no mínimo conivente com a prática ilícita do marido.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023